Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO SOB A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de ação submetida a procedimento comum ajuizada por servidor público com vistas ao reconhecimento do desvio de função e consequente equiparação salarial. Empossado no cargo de Auxiliar em Assistência Social, afirma que exerce as funções típicas do cargo de Técnico em Assistência Social. A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o desvio de função e condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença salarial. Em grau de apelação, a sentença foi reformada com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito e na vedação de aumento de vencimentos de servidor público pelo Poder Judiciário sob a alegação de isonomia.
2. O embargante, apesar de atacar o Acórdão pela ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nas razões dos embargos apenas registra comparações das atividades exercidas pelos servidores do quadro de Auxiliar em Assistência Social e daquelas exercidas pelos servidores do quadro de Técnico em Assistência Social. São trazidos os mesmos argumentos da ação originária, sem qualquer apontamento específico de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do decisum.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
4. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da Apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.